Tribunal: TJDFT
Processo: 0748418-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748418-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MORAES ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 67222203, em que o agravado informa o cumprimento da decisão antecipatória da tutela recursal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator